Tribunal: TJSP
Processo: 2317414-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIVERGÊNCIA – Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que encaminhou os autos ao Ministério Público para fins do art. 40 do CPP e fixou astreinte em desfavor do Agravante no importe de R$ 1.000,00 por dia no atraso no cumprimento da decisão judicial, limitada a R$ 100.000,00. Recurso não conhecido com relação à remessa dos autos ao MP, por não constar do rol do

Ementa:
DIVERGÊNCIA – Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer – Insurgência contra decisão que encaminhou os autos ao Ministério Público para fins do art. 40 do CPP e fixou astreinte em desfavor do Agravante no importe de R$ 1.000,00 por dia no atraso no cumprimento da decisão judicial, limitada a R$ 100.000,00. Recurso não conhecido com relação à remessa dos autos ao MP, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC. Multa diária por descumprimento de decisão judicial bem fixada, razoável e adequada ao poderio econômico da empresa Agravante. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.